Tribunal: TJSP
Processo: 0002380-51.2017.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Inépcia da denúncia – Inocorrência – Exordial acusatória descreveu o fato em todas as suas circunstâncias – Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal observados – Nulidade não verificada – Preliminar rejeitada.

Incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Tese de desclassificação para dano qualificado

Ementa:
Inépcia da denúncia – Inocorrência – Exordial acusatória descreveu o fato em todas as suas circunstâncias – Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal observados – Nulidade não verificada – Preliminar rejeitada.

Incêndio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Tese de desclassificação para dano qualificado prejudicada – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Fração proporcional – Recurso improvido.

Reincidência e confissão – Compensação integral – Possibilidade –Única condenação – Entendimento firmado em julgamento de Recurso Repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.341.370/MT) – Recurso provido em parte para compensar atenuante e agravante.

Causa de aumento de pena do artigo 250, § 1o, inciso II, "a" do Código Penal – Incêndio em casa habitada ou destinada à habitação – Apelante e companheira residiam no local – Pleito de afastamento prejudicado – Recurso improvido.

Regime fechado – Reincidência e maus antecedentes – Pena que supera quatro anos – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal – Recurso improvido.